Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Vias de fato. Provas. Palavra da vítima.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo depoimento dos policiais que viram a vítima lesionada.
2 - As provas - depoimento da vítima, na delegacia e em juízo, laudo pericial e depoimentos dos policiais - não deixando dúvidas de que o réu cometeu vias de fatos contra a vítima, desferindo tapa em seu rosto, a agrediu, causando as lesões corporais descritas no laudo e a ameaçou de morte, são suficientes para manter a condenação.
3 – Apelação não provida.